Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-88.2023.8.14.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800474-88.2023.8.14.0058

RECORRENTE: THACISIO DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
: 0800474-88.2023.8.14.0058

COMARCA DE ORIGEM:
Senador José Porfírio – Vara Única

RECORRENTE
: THACÍSIO DA SILVA SANTOS

RECORRIDA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINARES.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU RECAMBIAMENTO PARA UNIDADE PRISIONAL DIVERSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPEIÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. REJEITADA.
MÉRITO.
IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I.CASO EM EXAME.

1.

Recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de meio cruel).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Consistem em:

(i) saber se é possível a análise de pedido relativo à revogação da prisão preventiva do recorrente e o recambiamento do mesmo no âmbito do recurso em sentido estrito;

(ii) saber se existe nulidade referente à alegada suspeição do magistrado
a quo
;

(iii); saber se o conjunto probatório é suficiente para a pronúncia do acusado;

(iv) saber se é admissível a desclassificação para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente ou seu recambiamento para unidade prisional diversa revela-se incabível na via eleita, devendo a insurgência ser trazida ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus.

4. A suspeição do julgador deve ser arguida por meio de incidente processual específico, revelando-se incabível seu acolhimento, especialmente quando fundada em alegação genérica, desprovida de suporte probatório mínimo.

5. A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito, corroborado por registros audiovisuais constante dos autos. Os indícios de autoria do crime são sustentados por depoimentos testemunhais coerentes e convergentes, colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam o réu como o suposto autor do delito.

6. A tese de desclassificação, em virtude da ausência do dolo de matar não se mostra evidente neste momento processual, devendo a análise aprofundada ser feita pelo Tribunal do Júri, conforme a regra do art. 413 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, IMPROVIDO. Mantida a sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
, em conhecer parcialmente o recurso, e na parte conhecida, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
THACISIO DA SILVA SANTOS
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra
José da Silva Leal, vulgo “Zelão”
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente postulou, preliminarmente, a revogação da sua prisão preventiva ou seu recambiamento para outra unidade prisional, bem como arguiu a nulidade do feito em virtude da suspeição do magistrado de primeiro grau, prevista no art. 564, inc. I, do CPP. No mérito, requereu sua impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito de lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo demonstrados os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De início, importa ressaltar que o pedido para que seja revogada a prisão preventiva do recorrente, mantida por ocasião da pronúncia, ou o recambiamento do mesmo para outra unidade prisional mostra-se incabível na via eleita, devendo a insurgência ser trazida ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual tais pleitos não devem ser conhecidos.

Ademais, quanto ao pedido de recambiamento, o juízo
a quo
se manifestou nos seguintes termos (ID 21604933 - Pág. 4/5):

“(...) Acerca do pedido de recambiamento do preso provisório, entendo que deve o Réu permanecer custodiado no CMVX-Centro de Recuperação Masculina de Vitória do Xingu/PA. Explico. Não se pode falar em ofensa a princípios constitucionais, porque o não recambiamento não visa isolar o paciente ou impedi-lo de ter acesso a familiares, mas sim facilitar e agilizar a prática de atos processuais necessários à conclusão da instrução criminal em prazo razoável e adequado, sem delongas desnecessárias, em atenção aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo, tendo em vista que permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto, depende da análise das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA ESTA UNIDADE FEDERATIVA. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL LOCAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. CARTA DE GUIA DEVOLVIDA PARA O ESTADO DA CONDENAÇÃO. I - Muito embora o art. 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado. II - Compete ao Juízo apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso, como a inexistência de vagas no sistema penitenciário local. III - Recurso conhecido e desprovido. Acórdão 1338414, 07029599620218070000, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 15/5/2021. (grifei)

Portanto, INDEFIRO o pedido de recambiamento, por entender que, neste momento, a movimentação do preso para local diverso do distrito da culpa, localizado em outra unidade da federação, feriria a prestação jurisdicional célere e adequada. (...)”

Ressalta-se que o processo já foi instruído e o réu pronunciado, e, caso confirmado o
decisum
ora vergastado, o feito estará pronto para ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, esvaindo-se o aludido pleito.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO e FEMINICÍDIO TENTADOS. IMPRONÚNCIA. NEGADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. Havendo prova da materialidade e indícios sérios que delineiam a autoria dos crimes de homicídio e feminicídio tentados, inviável nesta fase analisar qualquer questão de mérito, em relação à conduta deste, sob a propalada ausência de animus necandi, que deve ser analisada pelos jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal dos Sete, afastando-se, com isso, a possibilidade de impronúncia. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NEGADO. No mesmo sentido, a desclassificação para lesão corporal somente é admissível se evidente que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabendo aos Jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Ausente fato novo que possa afastar a segregação processual do pronunciado, incomportável a revogação da custódia, para conceder o direito de recorrer em liberdade.
RECAMBIAMENTO. NÃO POSSIBILIDADE. Não mais se justifica o pedido de recambiamento
para Unidade Prisional de Uruaçu-GO, ou para Campinorte-GO,
uma vez que o processo já foi instruído e o réu pronunciado, pronto a ser levado a julgamento perante o Tribunal do Juri
de Goiânia, logo, não se justifica o dispêndio para recambiá-lo a outra Comarca. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - RSE: 54768636120208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Quanto ao pedido de declaração da nulidade do feito em virtude da suspeição do magistrado de primeiro grau, verifica-se que o recorrente não apontou o ato eventualmente praticado pelo juiz
a quo
capaz de ensejar o reconhecimento da sua parcialidade na condução do feito, ressaltando-se que a suspeição do julgador deve ser arguida por meio de incidente processual específico, revelando-se incabível o acolhimento do pleito, mormente quando desprovido de suporte probatório mínimo, como na hipótese.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - MODALIDADE TENTADA - PRELIMINARES -
SUSPEIÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - INCIDENTE NÃO INSTAURADO - PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA - REJEIÇÃO -
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO -CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - OFENSA AO ART. 400 DO CPP - NÃO VERIFICAÇÃO - MÉRITO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
A suspeição do julgador deve ser arguida por meio de incidente processual específico, sendo incabível seu acolhimento em sede de preliminar, especialmente quando fundada apenas em alegações genéricas, desprovidas de suporte probatório mínimo.
É legítimo o indeferimento de diligências reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não caracterizando cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, aferir sua utilidade ao deslinde da controvérsia. Não há nulidade por ofensa ao art. 400 do CPP quando o interrogatório do acusado é realizado como o último ato da instrução, após a oitiva da vítima e das testemunhas. Para a pronúncia, basta que o julgador se convença da existência do crime e de indícios de autoria do acusado (art. 413, CPP), requisitos que, uma vez preenchidos, permitem a submissão do agente a julgamento perante o Tribunal do Júri. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.25.078567-2/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/07/2025, publicação da súmula em 24/07/2025)

Assim, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito.

Inicialmente, o recorrente requereu sua impronúncia, discorrendo, em suma, acerca da inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Extrai-se da denúncia (ID
21604931

):

“Que, no dia 05/12/2023, por volta das 15h20, em via pública, próximo à "Peixaria do Zé da Praça" em Senador José Porfírio/PA, o ora denunciado tentou matar José da Silva Leal (vulgo "Zelão") com golpes de faca, só não logrando êxito em seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo apurado, após um desentendimento em um bar próximo ao local do crime, motivada por bebida alcoólica, Tarcísio alcançou a vítima em via pública e passou a golpeá-lo com uma arma branca tipo faca. O ora denunciado desferiu pelo menos três golpes de faca na vítima, sendo um na cabeça, outro nas costas e o terceiro na mão esquerda. Consta ainda que o denunciado só não conseguiu matar a vítima em razão da intervenção de José Raimundo da Silva Filho, que estava próximo ao local e evitou a consumação do crime. O laudo pericial ID 105791750 pág. 17 confirma o perigo de vida. As imagens e o vídeo acostados nos IDs 105647620 e 105647621 demonstram a gravidade dos ferimentos. Consta da denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2023, por volta das 15h20, em via pública, nas imediações da “Peixaria do Zé da Praça”, em Senador José Porfírio/PA, o ora recorrente, após desentendimento motivado por consumo de bebida alcoólica, teria perseguido a vítima e desferido contra ela três golpes de faca, atingindo-a na cabeça, costas e mão esquerda, sendo impedido de consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção de terceira pessoa que impediu o prosseguimento da agressão.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

A pronúncia, assim, não configura juízo de culpabilidade, mas sim juízo de prelibação, avaliando apenas se a acusação tem respaldo mínimo para ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 105791750), que atestou lesões de natureza grave na cabeça, região vital do corpo, além de ferimentos na mão e nas costas, tendo sido corroborado pelas imagens e vídeos juntados aos autos (IDs 105647620 e 105647621).

Quanto aos indícios de autoria, estes emergem da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, que apresenta coerência e consistência, senão vejamos:

A testemunha ELIOCESAR DE SOUSA CONCEIÇÃO, policial que participou das diligências que culminaram com na prisão do recorrente, relatou
“QUE o policial civil Vitor ligou para a polícia militar pedindo apoio. QUE uma pessoa havia sido esfaqueada. QUE ao se dirigir ao local dos fatos, um cidadão passou correndo. QUE o cidadão foi abordado e depois conduzido à delegacia. QUE não acompanhou o depoimento na delegacia. QUE não recorda como a vítima estava. QUE não presenciou as agressões, apenas presenciou o réu correndo. QUE não recorda se foi encontrado com o réu alguma arma branca. QUE o réu apresentava sinais de embriaguez”.

A testemunha presencial, JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA FILHO, declarou:
“QUE no dia dos fatos estavam bebendo uma cachaça debaixo do pé de manga.
QUE o réu veio por trás e deu três cortes no Zelão. QUE agarrou Zelão e ficou ao seu lado para tentar não deixar o réu continuar a ação.
QUE foi até a delegacia e deu “parte” do réu. QUE estava bebendo com um parceiro. QUE Zelão estava lá do lado, mas não estava bebendo.
QUE Thacísio chegou correndo e deu três cortes no Zelão.
QUE Zelão não tinha defesa, pois o réu chegou por trás. QUE não sabe a motivação do crime. QUE não sabe como está a saúde de Zelão hoje.
QUE presenciou o réu fazendo os cortes no réu
(...). QUE não presenciou nenhuma discussão entre o réu e a vítima. QUE agarrou Zelão, após as facadas. QUE não segurou Thacísio. QUE o réu não estava na sua companhia. QUE Zelão estava sentado e o réu veio por trás. QUE vítima não viu o acusado chegando. QUE não viu o réu se aproximando. QUE o réu usou um pedaço de facão.
QUE o primeiro golpe da cabeça, o segundo nas costas e o terceiro foi na mão.
QUE após o terceiro golpe agarrou a vítima para não deixar Thacísio matá-lo, foi quando o réu correu.
QUE a vítima só parou de ser golpeada quando foi puxada e jogada no chão.
QUE já conhecia Zelão, mas não sabe onde ele mora. QUE depois do episódio viu Zelão e o mesmo não parentava ter sequelas. QUE também conhecia Thacísio.”

Corroborando as declarações supra, a testemunha JOSÉ OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA aduziu:
“QUE viu a vítima e o réu discutindo em frente à sua casa. QUE vítima e réu estavam bebendo quando começaram a discutir. QUE após a discussão Thacísio saiu. QUE o réu morava perto do local dos fatos. QUE quando o réu voltou, com a faca na mão, já foi cortando o Zelão. QUE foi quando Zé Filho entrou no meio para separar. QUE os fatos ocorreram embaixo de uma mangueira em frente à sua casa. QUE estavam bebendo Zelão e Thacísio. QUE não sabe o motivo da discussão. QUE quando Thacísio voltou estava com uma faca bem grande.
QUE quando o réu voltou já foi cortando a cabeça dele.
QUE o sr. José Raimundo, Thacísio e Zelão estavam bebendo juntos. QUE durante a discussão não ouviu amaças de morte de nenhuma das partes. QUE José Raimundo interviu na briga para defender Zelão. QUE José Raimundo segurou Thacísio. QUE José Raimundo eventualmente fica na sua casa.”

Em seu interrogatório, o réu exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Assim, das provas orais supratranscritas, extrai-se indícios da autoria delitiva do recorrente, indicando ter o mesmo, em tese, tentado ceifar a vida da vítima José da Silva Leal, desferindo-lhe golpes com instrumento cortante, em região vital do corpo, tendo sido contido pela intervenção de terceira pessoa, o que autoriza o regular encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, juízo natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A defesa sustenta, ainda, a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
. Contudo, conforme decidido reiteradamente pelos nossos Tribunais, a existência ou não do dolo homicida deve ser decidida pelo Conselho de Sentença, quando não estiverem comprovadas de plano, que é o caso dos autos.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NÃO COMPROVADA DE PLANO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚR
I - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL - PRECEDENTE STJ - PLAUSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal - Somente é admitida, nesta fase processual, a desclassificação do delito de homicídio quando os elementos probantes se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de dolo na conduta do acusado. Caso contrário, a aferição quanto ao elemento volitivo que orientou a ação imputada ao réu, especificamente se ele atuou com dolo eventual ou culpa consciente, deverá ser reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
- A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que as qualificadoras objetivas do crime de homicídio, previstas nos incisos III e IV do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, são compatíveis com o dolo eventual - Existindo dúvida razoável quanto à incidência das qualificadoras do perigo comum e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, estas devem ser submetidas à apreciação pelo Tribunal do Júri.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10439210004545001 Muriaé, Relator.: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2022).

No caso sob exame, a tese defensiva da ausência de
animus necandi
, não encontra, nesta fase de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), lastro probatório suficiente para desclassificar a imputação de tentativa de homicídio, consoante as provas documentais e orais colhidas sob o crivo do contraditório, anteriormente demonstradas.

Portanto, a análise aprofundada do elemento subjetivo (dolo) constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No tocante às qualificadoras referentes
ao

motivo fútil e ao emprego de meio cruel,
observa-se que estão devidamente fundamentadas na decisão de pronúncia pelo juiz sentenciante, senão vejamos:

“(...) Passando à análise da qualificadora do meio cruel narrada na denúncia, conforme se extrai do exame de corpo de delito da vítima José da Silva Leal, este foi golpeado 03 vezes por faca, que provocou na vítima intenso e desnecessário sofrimento. Quanto à qualificadora do motivo fútil, aparentemente restou configurada, conforme se infere pela leitura do IPL e da oitiva das testemunhas em juízo, pois a motivação do crime decorreria de uma discussão que ambos tiveram momentos antes dos fatos.”

Com efeito, estando a sentença de pronúncia dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório de forma pormenorizada, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas de plano neste momento processual.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia que submeteu THACÍSIO DA SILVA SANTOS a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/09/2025